Tribunal: STF
Processo: AR 3101
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. IMPORTAÇÃO DE ALHO DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. RECOLHIMENTO DO DIREITO ANTIDUMPING. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E OFENSA A NORMA JURÍDICA. QUESTÃO DECIDIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AÇÃO RESCISÓRIA À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Ação rescisória, com requerimento de liminar, ajuizada por Qually Trading – Atacadista de alimentos, Importação e Exportação Ltda., em 17.3.2025, contra a União, com base nos incs. II e V do art. 966 do Código de Processo Civil, para rescindir acórdão deste Supremo Tribunal, proferido na Suspensão de Tutela Provisória n. 689.



    Tem-se na ementa do acórdão impugnado pela autora:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. TERCEIRO PEDIDO DE EXTENSÃO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. ART. 4º, § 8º, DA LEI Nº 8.437/1992. IDENTIDADE DE OBJETOS CONFIGURADA. GRAVE RISCO DE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA. IMPORTAÇÃO DE ALHO DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. RECOLHIMENTO DO DIREITO ANTIDUMPING. EXTENSÃO DOS EFEITOS 
DA CONTRACAUTELA. SUSTENTADO VÍCIO DE 
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS”.



    Essa decisão transitou em julgado em 9.8.2023, e a presente ação rescisória foi ajuizada em 17.3.2023.



    2. A autora argumenta que “ajuizou a Ação Ordinária 
n. 00336994020164013400, com pedido de tutela provisória, pleiteando o reconhecimento da impossibilidade de cobrança de direitos antidumping sobre o alho por ela importado, da espécie “Grupo Roxo, Subgrupo Nobre, Classe Sete, Tipo Especial”, com fundamento na falta de previsão dessa exigência na Resolução n. 80 da Câmara de Comércio Exterior – CAMEX, de 4.10.2013. A ação foi julgada improcedente” (fl. 2, doc. 1).



    Noticia que, “interposta a Apelação 0033699-40.2016.4.01.3400, a empresa formulou o pedido de Tutela Cautelar Antecedente 1025476-28.2018.4.01.0000, buscando a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, o que foi deferido pela Desembargadora Relatora Ângela Catão. Posteriormente, a decisão cautelar foi integrada, ampliando-se a sua extensão para alcançar além das mercadorias apreendidas no Porto de Vitória/ES, as retidas no Porto de Itaguaí/RJ, bem como para garantir os desembaraços aduaneiros referentes às atuais e vindouras operações de importação do alho chinês pela empresa interessada” (fl. 3, doc. 1).



    Informa que, “na contracautela, em 2.12.2020, foi determinada liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão proferida no Processo 1025476-28.2018.4.01.0000, em curso perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que futuros desembaraços aduaneiros de produtos importados pela empresa Lecargo fossem condicionados ao recolhimento dos encargos incidentes sobre a operação. Em 10.3.2021, foi julgado procedente o pedido, ‘para sustar os efeitos das decisões proferidas nos autos do processo nº 1025476 28.2018.4.01.0000, em curso perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, e do processo 
nº 1069388-89.2020.4.01.3400, em curso perante a 4ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, até o trânsito em julgado dos respectivos processos de origem’. Em 6.7.2022, a Ministra Rosa Weber acolheu o pedido de extensão para sustar os efeitos da decisão proferida na apelação cível nº 0800101-56.2020.4.05.8300, interposta pela Qually Trading, ora Autora, junto ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região” (fl. 3, doc. 1).



    Afirma que, “após a interposição dos recursos cabíveis, o último acórdão proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na Suspensão de Tutela Provisória nº 689, que negou provimento aos Embargos de Declaração opostos pela Qually Trading, transitou em julgado em 09/08/2023” (fl. 3, doc. 1).



    Sustenta que “o pedido de rescisão formulado enquadra-se no supratranscrito art. 966, II e V, do CPC/15 e decorre do fato de o Supremo Tribunal Federal, ao proferir julgamento nos autos da Suspensão de Tutela Provisória nº 689, (a) ser absolutamente incompetente para a apreciação da matéria e (b) haver incorrido em manifesta violação à norma jurídica dos arts. 25 da Lei n. 8.038/90 e 4º da Lei n. 8.437/92” (fl. 6, doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “(i) a presente ação seja distribuída ao Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao qual caberá dar-lhe regular processamento;



    (ii) seja ordenada a citação da União (Fazenda Nacional), pela sua Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para, querendo, oferecer resposta, nos termos do art. 970 do CPC/15;



    (iii) seja concedida a liminar requerida para suspender os efeitos do acórdão ora rescindendo até o término deste processo.



    (iv) seja julgado procedente o pedido formulado na presente ação, a fim de que seja rescindido o acórdão proferido, nos autos da Suspensão de Tutela Provisória nº 689 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal o qual, (a) mesmo sendo absolutamente incompetente para apreciar a matéria e (b) em violação manifesta aos arts. 25 da Lei n. 8.038/90 e 4º da Lei n. 8.437/92, entendeu pela manutenção de decisão que sustou os efeitos da decisão proferida na apelação cível 
nº 0800101-56.2020.4.05.8300, interposta pela Qually Trading, ora Autora, junto ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região.



    (v) após a rescisão do acórdão proferido nos autos da Suspensão de Tutela Provisória nº 689, que este Supremo Tribunal Federal, rejulgando os Embargos de Declaração opostos pela Qually Trading, profira novo acórdão, a fim de:



    (a) reconhecer a sua incompetência absoluta para suspender a execução de liminar concedida na apelação cível nº 0800101-56.2020.4.05.8300, interposta pela Qually Trading, ora Autora, 
junto ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região ante o caráter infraconstitucional da matéria, bem como em respeito aos arts. 25 da Lei n. 8.038/90 e 4º da Lei n. 8.437/92.



    (vi) seja condenada a parte ré ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência” (fl. 30, e-doc. 1). 



     



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



     



    3. O julgamento singular de ação rescisória pelo Relator do processo não se afasta do princípio da colegialidade, preservado pela possibilidade de interposição de recurso ao Plenário deste Supremo Tribunal contra a decisão monocrática proferida. Assim, por exemplo:



    “Assiste, ao Ministro Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte” (MS n. 28.097-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 1º.7.2011).



    “Afastada a alegação de impossibilidade de tomada de decisão monocrática em ação rescisória pelo relator do processo. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em seu art. 21, § 1º, admite que o relator da ação, per se, a ela negue seguimento ou dela não conheça, no caso de a tese defendida confrontar jurisprudência assentada 
desta Corte” (AR n. 2.108-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 6.9.2011).



     



    Condiciona-se a solução de controvérsia por juízo monocrático ao respaldo dos fundamentos utilizados em precedentes pelos quais se comprova entendimento sedimentado do órgão colegiado sobre a matéria, garantindo-se a prestação jurisdicional, especialmente em caso como o presente, no qual a demora na submissão do processo às fases de julgamento e conclusão ultrapassou o razoável devido à pauta assoberbada do órgão colegiado competente.



    Essa conduta foi adotada por ministros relatores na apreciação das seguintes ações rescisórias: AR n. 2.449/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; AR n. 2.589/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; AR n. 2.539/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 9.10.2018; AR n. 2.630/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.6.2018;AR n. 2.355/RN, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.6.2018;AR n. 2.498/BA, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 18.12.2017; AR n. 2.307/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.11.2017; AR n. 2.387, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.9.2015; 
AR n. 2.075, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 13.2.2015; AR n. 1.450, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 30.9.2014; e AR n. 2.374, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 6.10.2015.



    4. A presente ação rescisória foi ajuizada com base nos incs. II e V do art. 966 do Código de Processo Civil, para rescindir acórdão deste Supremo Tribunal, prolatado na Suspensão de Tutela Provisória n. 689. 



    Tem-se no inc. II do art. 966 do Código de Processo Civil que a decisão de mérito pode ser rescindida quando “for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente”.



    No inc. V do art. 966 do Código de Processo Civil, dispositivo mencionado pela autora como argumento para rescindir o acórdão proferido na suspensão de tutela provisória, consta: “a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (…) violar manifestamente norma jurídica”.



    Nesse sentido, a autora sustenta que o acórdão rescindendo ofendeu os arts. 25 da Lei n. 8.038/1990 e 4º da Lei n. 8.437/1992, nos quais, respectivamente, dispõe-se:



    “Salvo quando a causa tiver por fundamento matéria constitucional, compete ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça, a requerimento do Procurador-Geral da República ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar ou de decisão concessiva de mandado de segurança, proferida, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal (...)”



    “Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas (...)”



    5. Embora a autora sustente a incompetência deste Supremo Tribunal Federal para suspender a execução de liminar concedida na 
apelação cível n. 0800101-56.2020.4.05.8300, por tratar-se de matéria infraconstitucional, esse argumento foi analisado e rejeitado por este órgão jurisdicional.



    No julgamento, por exemplo, do Segundo Agravo Regimental na Suspensão de Tutela Provisória n. 689, este Supremo Tribunal assentou ser “inegável a estatura constitucional da controvérsia, a inaugurar a jurisdição desta Suprema Corte, versando as ações originárias, pertinentes à presente medida extraordinária de contracautela, consoante registrado na decisão agravada, bem como à luz dos documentos acostados, sobre competência do Ministério da Fazenda para a fiscalização e o controle do comércio exterior, incumbência que decorre diretamente do comando contido no art. 237 da Constituição Federal” (Plenário, DJe 24.5.2022).



    Fundando-se nesse entendimento, rejeitou-se os embargos de declaração opostos pela autora desta ação rescisória:



    “Na espécie, acolhi o terceiro pedido de extensão constatada a identidade de objeto, no bojo do provimento jurisdicional impugnado, a autorização para internalizar alho importado da China, sem a necessidade do recolhimento dos direitos antidumping, enquanto expressamente determinada, na suspensão originalmente concedida pela Presidência desta Suprema Corte, não fossem liberadas as mercadorias, a alcançar cargas futuras, sem o regular adimplemento dos encargos devidos ao desembaraço aduaneiro.



    Constato, ainda, que o pronunciamento judicial que ensejou o novo pedido extensivo cuida das mesmas normativas já examinadas nesta STP nº 689, a exemplo da Resolução CAMEX 80/2013, da Portaria SECINT 4.593/2019 e da Nota Cosit/Sutri/RFB nº 212, de 17.6.2020.



    Não suficiente, a fundamentar a concessão da extensão, consignei que, observada a destinação precípua da excepcional medida – obstar os efeitos da decisão passível de acarretar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas –, a exegese do permissivo legal (art. 4º, § 8º, da Lei 8.437/1992), naquilo em que autoriza a extensão dos efeitos da contracautela, deve se orientar à preservação da autoridade do comando de suspensão, especialmente em cenário de multiplicidade de ações judiciais, em que a manutenção da eficácia de provimento jurisdicional discrepante possa importar em inocuidade da decisão da Presidência desta Suprema Corte.



    Na hipótese, de rigor registrar, reconhecido pelo Presidente desta Casa risco de grave lesão à ordem econômica, razão pela qual suspensos os ‘efeitos da decisão proferida nos autos do processo 
nº 1025476-28.2018.4.01.0000 em curso perante Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a fim de que futuros desembaraços aduaneiros de produtos importados pela empresa interessada [fossem] condicionados ao recolhimento dos encargos incidentes sobre a operação’, ‘até o trânsito em julgado dos respectivos processos de origem’, sobreveio decisão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, na apelação cível nº 0800101-56.2020.4.05.8300, pela qual assegurado o desembaraço das importações realizadas pela Qually Trading – Atacadista de Alimentos, Importação e Exportação, do alho oriundo da China, sem a necessidade do prévio pagamento da exação econômica, a consubstanciar provimento jurisdicional cuja eficácia, se mantida, importaria, na prática, em esvaziamento da eficácia do comando exarado pela Presidência desta Casa” (grifos nossos).



    6. Para o cabimento da ação rescisória, é indispensável que a decisão rescindenda seja manifestamente contrária ao dispositivo legal apontado. Na espécie, as alegadas incongruências normativas no acórdão rescindendo foram devidamente analisadas e afastadas por este Supremo Tribunal, não se demonstrando ofensa a dispositivo de lei a justificar o acolhimento dos pedidos postos na inicial, nos termos do inc. V do 
art. 966 do Código de Processo Civil.



    A reiteração, na presente ação rescisória, dos argumentos refutados pelo Plenário deste Supremo Tribunal, quando do julgamento dos Agravos Regimentais na Suspensão de Tutela Provisória n. 689 e dos embargos de declaração, demonstra tentativa de utilização da via rescisória como sucedâneo recursal que não tem base legal, sendo inadmissível pela legislação vigente e também pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA JULGADO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCESSÃO, POR DECISÃO JUDICIAL, DE AUMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS COM BASE NO PRINCÍPIO 
DA ISONOMIA. RECLAMAÇÃO JULGADA: DECISÕES VINCULANTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL ANTERIORES AO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA DECIDIDA COM CLAREZA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS REJEITADOS” (AR n. 2.932-AgR-ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 2.12.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE RESCINDIBILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os fundamentos recursais trazem apenas a reiteração daqueles anteriormente expostos pelos autores. II- Como afirmando na decisão agravada, a presente ação é uma reiteração do pedido rescisório da AR 2.386/PR, de relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki, repetindo diversos argumentos desse pleito antecedente, não restando demonstrados nenhum dos fundamentos do art. 966 do CPC. III- A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de não se admitir a propositura de ação rescisória com a finalidade de rediscussão de matéria amplamente debatida na decisão rescindenda (AR 1.749-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, AR 1.863/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, AR 1.958-AgR-segundo/MG, Rel. Min. Dias Toffoli e AR 2.398/SC, Rel. Min. Rosa Weber). IV- Agravo regimental a que se nega provimento” 
(AR n. 2.584-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 18.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE NORMA JURÍDICA E OFENSA À COISA JULGADA. AÇÃO QUE PRETENDE RESCINDIR DECISÃO PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA QUE MANTEVE ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE CONSIDEROU 
A INVALIDADE DE INGRESSO EM SERVENTIA EXTRAJUDICIAL SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E AFASTADOS PELA DECISÃO RESCINDENDA. PRECEDENTES. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DESTA VIA PROCESSUAL PARA TAL FIM. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O concurso público é providência necessária tanto para o ingresso nas serventias extrajudiciais quanto para a remoção e para a permuta (art. 236, § 3º, do CRFB/88). Precedentes. 2. O prazo decadencial quinquenal do art. 54 da Lei nº 9.784/1999 é inaplicável à revisão de atos de delegação de serventia extrajudicial realizados após a Constituição de 1988 sem a observância da realização de concurso público. Precedentes. 3. A alegação de que o acórdão rescindendo ofendeu a coisa julgada pressupõe a existência desta, circunstância inocorrente em ação extinta sem resolução de mérito por carência da ação. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AR n. 2.614-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 9.9.2019).



    7. Anota-se que, ainda que a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à natureza da matéria posta nesta ação tenha sido superada, sua orientação é no sentido de não caber ação rescisória quando o julgado rescindendo estiver em harmonia com a jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal na data da prolação do acórdão pelo qual se pretende rescisão, o que é o caso dos autos. Nesse sentido, por exemplo:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO. COMPREENSÃO JURISPRUDENCIAL À ÉPOCA DO JULGAMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA. SÚMULA 343 DO STF. 1. Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente. Precedente: RE 590.809, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 24.11.2014. Súmula 343 do STF. 2. A modificação posterior da diretriz jurisprudencial do STF não autoriza, sob esse fundamento, o ajuizamento de ação rescisória para desfazer acórdão que aplicara a firme jurisprudência até então vigente no próprio Tribunal. No particular, antes reconhecia e depois veio a negar o direito a creditamento de IPI em operações com mercadorias isentas ou com alíquota zero. Precedentes: AR 2.341, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski; AR 2.385, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 17.12.2015; e AR 2.370, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 12.11.2015. 3. Ação rescisória não conhecida” (AR 2297, Relator para Acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 21.5.2021).



    8. Pelo exposto, ausentes os requisitos legais, nego seguimento à presente ação rescisória (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



     



    Publique-se.



     



    Brasília, 30 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora